Tribunal: TJDFT
Processo: 0754955-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0754955-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HUGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado, por Whaliston Jorge de Oliveira, no Plantão Judicial de 2a Instância, em favor de HUGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES, no qual pretende a revogação da prisão decretada ou a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, nos autos da execução penal no 0029414-07.2015.8.07.0015. Em suas razões, em apertada síntese, alega que aguarda audiência de justificação há mais de 2 anos, para progressão do regime de cumprimento de pena. Explica que, em 13/10/2021, foi preso pelo suposto cometimento de delito previsto no Código de Trânsito e, ainda que seja contabilizado o delito apontado, desde o dia 25/12/2023 teria preenchido os requisitos objetivos e subjetivos para a requerida progressão. A liminar foi indeferida, consoante fundamentos da decisão de ID 54730093. A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (ID 54869541). Parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal pelo não conhecimento e pela denegação da ordem (ID 54965175). Brevemente relatados, decido. O presente writ não pode ser admitido. O paciente HUGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES encontra-se em cumprimento de pena total unificada de 15 anos de reclusão, atualmente no regime semiaberto, tendo cumprido em torno de 7 anos da pena, conforme informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU. Conforme informações prestadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 54869541), o paciente, no curso da execução da pena, em 05/10/2021, deixou de retornar ao estabelecimento prisional, após o usufruto de benefício externo, razão pela qual foi expedido mandado de prisão em seu desfavor. Consta, ainda, que, em 29/06/2023, o paciente foi recolhido à prisão na Comarca de Alexânia/GO, após se envolver em uma ocorrência de delito de trânsito. E, apenas, em 16/10/2023 houve o recambiamento para o Distrito Federal, local no qual atualmente se encontra em cumprimento de pena. Nesse cenário, verifica-se que o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF designou o dia 25/01/2024 (ID 54869541) para a realização de audiência de justificação para apuração da falta disciplinar de natureza grave cometida pelo paciente. Contudo, referida audiência foi cancelada e nova data designada para sua realização (29/02/2024), conforme autos SEEU no 0029414-07.2015.8.07.0015, Sequência 278). Desse modo, tal como justificou o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, a pendência de análise da falta disciplinar, de natureza grave, cometida pelo paciente inviabiliza a verificação do preenchimento de requisitos para usufruir as benesses da execução, uma vez que a apuração da referida falta pode ocasionar mudanças nos cálculos da pena e, consequentemente, no deferimento de benefícios, como a progressão de regime. Assim, a progressão de regime, bem como o deferimento da substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ainda não foram analisados pelo Juízo da execução de forma que sua análise diretamente em sede recursal não é admitida, sob pena de supressão de instância. Sobre a questão, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: Execução penal. Pedidos não examinados pelo juiz. Supressão de instância. Se os pedidos objeto da petição não foram apreciados pelo juiz da execução penal, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. Petição criminal indeferida. (Acórdão 1641528, 07304478920228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022) (g.n.) HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MANDADO DE PRISÃO. CUMPRIMENTO DA PENA. PREVISÃO LEGAL. CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO. MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância, a análise do pedido de reconhecimento do direito de autorização do trabalho externo ao paciente, uma vez que a matéria ainda não foi analisada pela autoridade judiciária da execução. 2. Não há que falar em omissão na análise do pedido de concessão do benefício de trabalho externo, se a autoridade judiciária está aguardando a manifestação da Seção Psicossocial do Juízo. 3. Em recente entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do HC no 126292/SP, o cumprimento da pena deve ocorrer após a sentença condenatória ter sido confirmada em segundo grau, não havendo que falar em constrangimento ilegal decorrente de expedição de carta de guia de execução provisória da pena e de mandado de prisão em desfavor do paciente. 4. Admitida parcialmente a impetração e, nesta extensão, denegada a ordem. (Acórdão 1101592, 07072089520188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/6/2018, publicado no PJe: 10/6/2018) (g.n.) Ademais, o Enunciado no 15, da Súmula deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe que O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais. Frise-se que o habeas corpus, na esteira da firme orientação jurisprudencial, não pode ser usado como substituto do recurso cabível ou de revisão criminal, sob pena de restar descaracterizado. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS INADMITIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Habeas Corpus foi impetrado pelo ora Agravante com o fim de impugnar acórdão penal condenatório definitivo, utilizando-o em nítida substituição à Revisão Criminal prevista no artigo 621, III, do CPP. 2. O Habeas Corpus não serve como sucedâneo de recurso ou de ação e, não sendo o caso de ilegalidade flagrante - o que, contrariamente, levaria a concessão da ordem de ofício, o referido remédio constitucional não deve ser admitido. 3. Diante da condenação definitiva do corréu ter sido objeto de Revisão Criminal, a presente insurgência já tem órgão e relator preventos, de modo que não pode outro órgão colegiado criminal, dentre eles esta Turma Criminal, decidir sobre questões afetadas a procedimento de Revisão Criminal, ainda que de natureza cautelar. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a decisão que não admitiu o habeas corpus. (Acórdão 1438204, 07182933920228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 26/7/2022) Ao lado disso, não se visualiza do enredo exposto pelo impetrante flagrante ilegalidade ou violação aos direitos do paciente capazes de ensejar a concessão da ordem de ofício (artigo 654, § 2°, do Código de Processo Penal). Assim como não se observa o alegado constrangimento ilegal apontado pela Defesa pela suposta omissão do Juízo da execução, pois, ao que consta do caderno processual, os autos encontram-se aguardado a realização da audiência de justificação, designada para 29/02/2024. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO CONHECIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Oficie-se ao Juízo de origem comunicando o teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 5 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator